Tribunal: TJSP
Processo: 1008675-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. SANÇÕES IMPOSTAS DIANTE DE RECUSA DE ADJUDICATÁRIO EM ASSINAR CONTRATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ORIGINÁRIA DE IMPROCEDÊNCIA.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato consequente de licitação caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo ser infligidas as sanções elencadas no art. 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Não

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. SANÇÕES IMPOSTAS DIANTE DE RECUSA DE ADJUDICATÁRIO EM ASSINAR CONTRATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ORIGINÁRIA DE IMPROCEDÊNCIA.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato consequente de licitação caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo ser infligidas as sanções elencadas no art. 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Não provimento da apelação.